Tribunal: STM
Processo: 7000286-26.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. A Constituição da República, em seu art. 124, expressamente conferiu à Justiça Militar da União a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. À luz da legislação penal castrense, em especial dos incisos I e III do art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para julgar civis quando presentes as circunstâncias elencadas nas alíneas do inciso III. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. Preliminar de não conhecimento do Apelo do Ministério Público Militar por falta de interesse de agir. O Ministério Público, para além da sua função acusatória, também figura como fiscal da lei, na defesa da ordem jurídica, conforme autorização constitucional. Assim, revela-se o interesse do MPM na impugnação da Sentença ao visualizar possível ilegalidade na decisão. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. Preliminar de remessa do feito à instância de origem em face do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a negativa de prestação jurisdicional. A motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação, essa, sim, apta a ensejar a nulidade por contrariar o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 5. Verifica-se que a conduta do acusado não preencheu os requisitos elencados no art. 39 do CPM, pois não existia perigo certo e atual, tampouco situação de inexigibilidade de conduta diversa provada. A simples alegação de dificuldade financeira não é condição apta a ensejar o reconhecimento do estado de necessidade, sendo imprescindível ao réu comprovar o motivo da excepcionalidade de sua conduta. 6. A tese da atipicidade material consistente no crime impossível, ante a necessidade de verificação dos documentos e de falsificação grosseira, não encontra respaldo nos autos. As declarações entregues pelo Apelante à OM tinham força probante e valiam por si sós, tanto é assim que por quatro períodos escolares ele permaneceu percebendo a pensão militar a que tinha direito, não existindo, portanto, a necessidade de verificação perante a Instituição de Ensino. A descrição fática deixa claro que as declarações adulteradas, entregues em janeiro e em julho de 2020, foram plenamente aptas a ludibriar a Administração Militar, não se tratando de falsificação grosseira. Há de se destacar que o crime de falsidade (crime-meio) foi pressuposto do estelionato, sendo por ele absorvido, pois teve o propósito específico da obtenção da vantagem ilícita. 7. Deve ser afastada a tese de ausência do elemento subjetivo, pois o dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita. O apelante, dolosamente, deixou de comunicar à Organização Militar o trancamento da faculdade, bem como apresentou declarações de matrícula falsas para induzir a Administração em erro, com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita, consistente na pensão militar para filho universitário com até 24 anos de idade. Portanto, presentes as elementares do tipo descrito no art. 251 do CPM. 8. A insatisfação do MPM com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se estendendo ao Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000286-26.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL AMORIM BELEM
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL AMORIM BELEM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO
CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA,
PARA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA O REEXAME E A PROPOSITURA DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR FALTA DE AMPARO NO CPPM; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A
QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E
DAR PROVIMENTO AO APELO DO MPM, PARA REVOGAR A SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO OPERADA
NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, MANTER A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO CIVIL
GABRIEL AMORIM BELÉM À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO "CAPUT" DO ART. 251 DO CPM E CONCEDER-LHE O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, COM EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO O EMINENTE JUÍZO "A QUO", NA FORMA DO ART. 611 DO
MESMO CÓDIGO, PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000286-26.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL AMORIM BELEM
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL AMORIM BELEM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSOS. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAR CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA
POR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
CRIME
IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO
DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. A
Constituição da República, em seu art. 124, expressamente conferiu à Justiça
Militar da União a competência para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. À luz da legislação penal castrense, em especial dos incisos I e
III do art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta
Justiça para julgar civis quando presentes as circunstâncias elencadas nas
alíneas do inciso III. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. Preliminar de não conhecimento do Apelo do Ministério Público Militar por
falta de interesse de agir. O Ministério Público, para além da sua função
acusatória, também figura como fiscal da lei, na defesa da ordem jurídica,
conforme autorização constitucional. Assim, revela-se o interesse do MPM na
impugnação da Sentença ao visualizar possível ilegalidade na decisão.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Preliminar de remessa do feito à instância de origem em face do não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é um
instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo
uma opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13.964/19. A falta de instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna
que deva ser suprida por força de outro dispositivo legal, tendo em vista que o
ANPP é incompatível com esta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a negativa de
prestação jurisdicional. A motivação sucinta não deve ser confundida com
ausência de fundamentação, essa, sim, apta a ensejar a nulidade por contrariar o
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
5. Verifica-se que a conduta do acusado não preencheu os requisitos elencados
no art. 39 do CPM, pois não existia perigo certo e atual, tampouco situação de
inexigibilidade de conduta diversa provada. A simples alegação de dificuldade
financeira não é condição apta a ensejar o reconhecimento do estado de
necessidade, sendo imprescindível ao réu comprovar o motivo da
excepcionalidade de sua conduta.
6. A tese da atipicidade material consistente no crime impossível, ante a
necessidade de verificação dos documentos e de falsificação grosseira, não
encontra respaldo nos autos. As declarações entregues pelo Apelante à OM
tinham força probante e valiam por si sós, tanto é assim que por quatro períodos
escolares ele permaneceu percebendo a pensão militar a que tinha direito, não
existindo, portanto, a necessidade de verificação perante a Instituição de
Ensino. A descrição fática deixa claro que as declarações adulteradas, entregues
em janeiro e em julho de 2020, foram plenamente aptas a ludibriar a
Administração Militar, não se tratando de falsificação grosseira. Há de se
destacar que o crime de falsidade (crime-meio) foi pressuposto do estelionato,
sendo por ele absorvido, pois teve o propósito específico da obtenção da
vantagem ilícita.
7. Deve ser afastada a tese de ausência do elemento subjetivo, pois o dolo do
crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de outrem em erro,
a fim de obter vantagem ilícita. O apelante, dolosamente, deixou de comunicar
à Organização Militar o trancamento da faculdade, bem como apresentou
declarações de matrícula falsas para induzir a Administração em erro, com o
objetivo de obtenção de vantagem ilícita, consistente na pensão militar para
filho universitário com até 24 anos de idade. Portanto, presentes as elementares
do tipo descrito no art. 251 do CPM.
8. A insatisfação do MPM com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal comum, deve ser
provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça Especializada. A
jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das penas
restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se
estendendo ao Código Penal Militar.
Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva
de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis; por unanimidade de votos, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva de não conhecimento do Apelo do Ministério Público
Militar; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, para remessa dos autos
ao Órgão Superior do Ministério Público Militar para o reexame e a propositura do Acordo de
Não Persecução Penal, por falta de amparo no CPPM; por unanimidade, em rejeitar, por falta
de amparo legal, a quarta preliminar defensiva, de nulidade da Sentença por cerceamento de
defesa ante a negativa de prestação jurisdicional. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo e em dar provimento ao Apelo do MPM, para revogar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, operada na primeira
instância, mantendo a condenação imposta ao civil GABRIEL AMORIM BELÉM à pena de
2 (dois) anos de reclusão, como incurso no caput do art. 251 do CPM e conceder-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM,
com exclusão da alínea "a", designando o eminente juízo a quo, na forma do art. 611 do
mesmo código, para presidir a audiência admonitória, mantendo-se os demais termos da
decisão recorrida.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações, interpostas pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da União da Auditoria da 12ª CJM, que condenou GABRIEL AMORIM BELÉM, como
incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
convertida na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período de 1
(um) ano.
Em 12 de julho de 2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu
denúncia contra o civil GABRIEL AMORIM BELÉM, pelos fatos narrados nos seguintes
termos:
“[...]
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 20 setembro de 2019, o ora denunciado
Gabriel Amorim Belém, pensionista militar, trancou o curso universitário, sem comunicar tal
fato à Administração Militar, bem como em 08 de janeiro e 07 de julho de 2020, apresentou à
SSIP/12 documentos falsos de Declaração de Matrícula em instituição de Ensino Superior
referentes aos 5° e 6° períodos do curso de Administração do Centro Universitário FAMETRO,
recebendo assim, indevidamente, pensão militar como universitário, nos meses de outubro de
2019 a junho de 2020, causando dano à Administração Militar.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo restou apurado, no dia 03 de julho de 2019, o ora acusado apresentou a declaração
de matrícula da faculdade FAMETRO (4° período do curso de Administração no semestre
letivo de 2019/2) e solicitou o restabelecimento de sua pensão militar, de acordo com o art. 7°,
inciso I, alínea ‘d’, da lei n° 3.765/60, alterada pela MP n° 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.
Tal requerimento foi deferido pela Administração Militar, com a observação de que ‘a
prorrogação da pensão poderá ser renovada, mediante a apresentação de declaração de
matrícula da faculdade, semestralmente, a partir de 1° JAN 20, com previsão de data limite da
pensão para 1° JUN 20, podendo ser renovada até a véspera de completar 24 (vinte e quatro)
anos, quando então a pensão será extinta’ (fls. 21/23).
Em 08 de janeiro de 2020, o ora denunciado apresentou declaração de matrícula, datada de
08 de janeiro de 2020, em que consta que ele estaria devidamente matriculado no 5° período
do curso de Administração, no semestre letivo de 2020/1, supostamente expedida pela
Faculdade FAMETRO (fl. 24). Por essa razão, a pensão militar foi prorrogada, conforme se
verifica no Boletim Interno de fl. 25.
Em 07 de julho de 2020, o ora denunciado apresentou nova declaração de matrícula, datada
de 07 de julho de 2020, em que consta que ele estaria devidamente matriculado no 6° período
do curso de Administração, no semestre letivo de 2020/2, supostamente expedida pela
Faculdade FAMETRO (fl. 27). Por essa razão, a pensão militar foi novamente prorrogada,
conforme se verifica no Boletim Interno de fl. 28. Em 22 de julho de 2020, a OM expediu
ofício para instituição de ensino FAMETRO a fim de confirmar a veracidade da declaração
apresentada pelo denunciado, ao que foi informado que o ora denunciado havia cursado até o
3° período do curso de Administração, no semestre letivo de 2019/1, e que havia requerido o
trancamento do curso desde 20/09/2019 (fls. 31/32, 125/126). No evento 38, a instituição de
ensino FAMETRO declarou que as declarações apresentadas com as datas de 08/01/2020 e
07/07/2020 não condizem com a realidade.
Em sua inquirição na Sindicância e no IPM, o ora denunciado confessou a prática delitiva,
asseverando que utilizou declarações antigas fornecidas no portal do aluno da FAMETRO.
Disse que alterou a data de emissão do documento e imprimiu para apresentar na SSIP/12.
Alegou que estava passando por dificuldades financeiras e que a pensão era a sua única fonte
de renda (fls. 36/37, 54/56, 105/106).
À fl. 19 consta a Ficha Financeira dos anos de 2019 e 2020 que comprovam o pagamento da
pensão no período de outubro de 2019 a junho de 2020.
Termo de Reconhecimento de Dívida assinado pelo denunciado está à fl. 117.
Às fls. 133/135 consta Laudo Pericial Contábil que quantificou o dano à Administração
Militar em R$48.891,66 (valor atualizado em 5 de maio de 2021).
Assim agindo, o civil GABRIEL AMORIM BELÉM, livre e conscientemente, obteve para si
vantagem ilícita consistente no recebimento de valores a título de pensão militar de
universitário, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro,
mediante utilização de meio fraudulento (omissão acerca do trancamento do curso e
apresentação de declarações de matrículas falsas), incorrendo no delito previsto no artigo
251, caput, do Código Penal Militar.
[...]”.
(APM nº 7000187-55.2022.6.12.0012, Evento 1, INIC1).
Recebida a Denúncia em 22 de julho de 2022, a citação do acusado ocorreu em
1º de agosto de 2022 (APM nº 7000187-55.2022.6.12.0012, Evento 1, RECDEN2 e Evento
10, CITAÇÃO2).
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presentes nos autos os seguintes documentos:
- Declaração de matrícula relativa ao 5º período (IPM 7000067-
46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ1, fl. 24);
- Declaração de matrícula relativa ao 6º período (IPM 7000067-
46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ1, fl. 27);
- Declaração do Centro Universitário FAMETRO com informação sobre o
trancamento do curso (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ2, fl. 3);
- Demonstrativo de Débito – período de 1º/10/2010 a 10/12/2020 (IPM
7000067-46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ3, fls. 9/12);
- Ficha Financeira (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ3, fls.
13/14);
- Demonstrativo de Débito – período de 1º/10/2010 a 28/1/2021 (IPM 7000067-
46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ4, fls. 1/4);
- Matriz de Responsabilização (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012, Evento 1,
INQ4, fl. 6);
- Ficha de Qualificação do Responsável (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012,
Evento 1, INQ4, fl. 7);
- Demonstrativo Financeiro do Débito (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012,
Evento 1, INQ4, fl. 8);
- Notificação nº 3/2021 (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ4, fls.
25/27);
- Termo de Reconhecimento de Dívida (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012,
Evento 1, INQ4, fl. 29);
- Demonstrativo de Débito – período de 1º/10/2010 a 16/3/2021 (IPM 7000067-
46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ4, fls. 29/30);
- Ofício nº 23/ABRIL/2021/JUR – CEUNI – FAMETRO (IPM 7000067-
46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ5, fls. 6/7);
- Laudo Pericial Contábil (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ5,
fls. 14/16);
- Ofício nº 08-ABRIL/2022 – JUR – FAMETRO – confirmação da não
autenticidade
dos
documentos
(IPM
7000067-46.2021.7.12.0012,
Evento
38,
DILIGENCIAS2, fls. 2/3);
- Título de Pensão Militar nº 158/2016-SS2-SSIP/12 (IPM 7000067-
46.2021.7.12.0012, Evento 56, DILIGENCIAS2, fl. 12);
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Nota nº 539-SS.3 – SSIP12/SSIP/Cmdo, com informação de restabelecimento
da Pensão Militar para o semestre letivo de 2020/2 (IPM 7000067-46.2021.7.12.0012, Evento
56, DILIGENCIAS4, fl. 5);
-
Ficha
Financeira
(IPM
7000067-46.2021.7.12.0012,
Evento
56,
DILIGENCIAS4, fl. 8);
- Certidão negativa criminal e da Justiça Militar Estadual (APM 7000187-
55.2022.7.12.0012, Evento 1, CERTNEG3 e Evento 52, CERTNEG2);
- Certidão criminal negativa do Tribunal Regional da 1ª Região (APM 7000187-
55.2022.7.12.0012, Evento 1, CERTNEG4 e Evento 52, CERTNEG1);
- Certidão de ações criminais negativas da Justiça Militar da União (APM
7000187-55.2022.7.12.0012, Evento 1, CERTNEG5); e
- Nada consta do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (APM
7000187-55.2022.7.12.0012, Evento 1, INF6, e Evento 52, INF3).
No dia 17 de novembro de 2022, foi ouvida a única testemunha arrolada pelo
MPM, Ten Cel PTTC MIKHAIL BOURLAKOV (APM nº 7000187-55.2022.6.12.0012,
Evento 18).
A DPU arrolou as seguintes testemunhas: LUCIANA BELÉM AMORIM,
MARIA DAS GRAÇAS BELÉM AMORIM e FRANCIONE BELÉM AMORIM, as quais
foram dispensadas pela defesa técnica na sessão de 2 de maio de 2023, conforme ata acostada
ao evento 41 do processo originário.
O acusado foi qualificado e interrogado na mesma sessão (APM nº 7000187-
55.2022.6.12.0012, Eventos 23 e 41).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes nada
requereram (APM nº 7000187-55.2022.6.12.0012, Eventos 45 e 47).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
acusado, como incurso nas sanções do art. 251 do CPM (APM nº 7000187-
55.2022.6.12.0012, Evento 55).
Por sua vez, a defesa pleiteou sua absolvição, com base no art. 439, alínea “b”,
do CPPM. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena abaixo do mínimo legal, em
face dos bons antecedentes do acusado.
Subsidiariamente, caso não cabível a suspensão condicional da pena, requereu a
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nos termos do art.
44 do Código Penal comum (APM nº 7000187-55.2022.6.12.0012, Evento 58).
Em sessão de julgamento realizada no dia 8 de novembro de 2023, o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM julgou procedente a Denúncia para
condenar o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto e
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o direito de apelar em liberdade. Contudo, a pena privativa de liberdade foi substituída
pela restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 (um) ano
(APM nº 7000187-55.2022.6.12.0012, Evento 76).
A Sentença foi disponibilizada no dia 17 de novembro de 2023 (APM nº
7000187-55.2022.6.12.0012, Evento 77). Tempestivamente, ambas as partes manifestaram o
desejo de recorrer da Sentença (APM nº 7000187-55.2022.6.12.0012, Eventos 82 e 84).
Em suas razões, o MPM requer o provimento do recurso para cassar a
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito (Evento 1,
RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, preliminarmente, a Defesa pugna pelo não conhecimento do
recurso, por ausência de interesse de agir do Ministério Público Militar.
No mérito, requer que seja negado provimento ao recurso do MPM (Evento 1,
CONTRAZAP3).
Em suas razões, a Defesa reitera o pedido de não conhecimento do Apelo por
ausência de interesse de agir do Ministério Público Militar. Também como preliminar, requer
que o processo seja remetido ao MPM para que se manifeste quanto à propositura do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), na forma do parágrafo 14 do art. 28-A do Código Penal
comum; a nulidade do feito por incompetência da JMU para julgar civis em tempo de paz e a
nulidade da Sentença, para que o Juízo a quo se manifeste sobre a incidência da excludente
da culpabilidade suscitada pela defesa técnica nas alegações escritas e na sustentação oral.
No mérito, requer a reforma da Sentença na forma do art. 439, alínea “b”, do
CPPM, ante o reconhecimento da excludente de culpabilidade, da inexigibilidade de conduta
diversa e da atipicidade material (Evento 1, RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento da
Apelação defensiva (Evento 1, CONTRAZAP4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada por sua Subprocuradora
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pela rejeição das preliminares arguidas. No
mérito, pronunciou-se pelo provimento do Apelo do Ministério Público Militar e pelo
desprovimento do Apelo da Defesa (Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
1ª PRELIMINAR DA DEFESA: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAR CIVIL
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a DPU arguir a incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis como sua terceira preliminar, por se tratar de matéria capaz de aniquilar todo o
processo, será analisada inicialmente.
A Constituição da República, em seu art. 124, expressamente conferiu à Justiça
Militar da União a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei –
ao contrário da Justiça Militar Estadual, à qual incumbe, dentre outras competências,
processar e julgar “os militares dos Estados”. Vê-se, portanto, a nítida intenção do
constituinte de submeter os civis à Justiça Militar da União.
À luz do Código Penal Militar, em especial dos incisos I e III do seu art. 9º, não
remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para julgar civis quando
presentes as circunstâncias elencadas nas alíneas do inciso III.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete dar a última
palavra acerca da conformidade da legislação infraconstitucional com o texto constitucional,
assim já se pronunciou, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
JULGAMENTO
PELO
CONSELHO
PERMANTE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à
Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma
constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça
Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do
Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil
quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o
seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época,
forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega
provimento.”
(HC 170305 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 16/8/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191, PUBLIC
3/9/2019). (Sem grifo no original).

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA
CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Compete à Justiça Militar processar e julgar crime de estelionato tipificado no art. 251 do
Código Penal Militar praticado por civil, em tempo de paz, em que foram obtidos valores
sujeitos à Administração Militar. Precedentes. 2. Ordem denegada.”
(HC 117180, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
27/8/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239, PUBLIC 5/12/2013). (Sem
grifo no original).
O crime atribuído ao civil, art. 251 do CPM, foi praticado contra o patrimônio
sob a administração militar, situação descrita na alínea “a” do inciso III do art. 9º do mesmo
código, sendo, portanto, um crime militar passível de ser praticado por qualquer pessoa,
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inclusive por civis.
Nessa senda, segue a PGJM, em parecer lavrado pela douta Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, in verbis:
“[...]
A competência da Justiça Militar está prevista no Texto Constitucional, em seu art. 124, caput,
vg: ‘compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei’.
Indubitável que o acusado praticou crime contra as instituições militares, com obtenção de
vantagem indevida em detrimento do patrimônio sob administração militar. Constata-se
claramente que a conduta apenada na instância a quo se enquadra nos rigores do art. 9°,
inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar. Resta inconteste a competência da Justiça
Militar da União para o processamento e julgamento do feito em epígrafe.
Registra-se que a LOJM (alterada pela Lei nº 13.774/18) fixou a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar para julgamento de civil, diante da prática de crime de
natureza militar, como é o caso dos autos.
[...].”
(Evento 7, fl. 8).
Portanto, a arguição preambular não deve prosperar.
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis.
2ª PRELIMINAR DA DEFESA: NÃO CONHECIMENTO DO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR POR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR
Preliminarmente, a Defesa arguiu o não conhecimento do Apelo do Ministério
Público Militar, por falta do interesse de agir, nos seguintes termos:
“[...]
Desde já, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo i.
representante do Ministério Público Militar haja vista não haver interesse de agir pelo órgão.
A uma, pelas novas atribuições constitucionais do Ministério Público, além da impossibilidade
deste sofrer prejuízo, a outra, pelo impedimento de agravar a situação do condenado em sede
de reexame da decisão.
[...].”
(Evento 1, CONTRAZAP3).
Insurge-se o MPM contra a Sentença que, embora tenha condenado o acusado à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, substituiu a pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunidade ou a entidades públicas pelo período de 1 (um) ano.
Ressalta-se que o Ministério Público, para além da sua função acusatória,
também figura como fiscal da lei, na defesa da ordem jurídica, conforme autorização
constitucional, destaco:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
Assim, revela-se o interesse do MPM na impugnação da Sentença ao visualizar
possível ilegalidade na decisão. Sobre o assunto, o Parquet contestou a preliminar defensiva
nos seguintes termos:
“[...]
Assim, restam claros e incontestáveis a legitimidade e o interesse do Ministério Público
Militar em recorrer da sentença penal que, a despeito de condenar o acusado, atentou contra
o princípio da legalidade e promoveu verdadeira usurpação da função legislativa, ao criar
tertio legis incompatível com o princípio da especialidade que deve nortear a aplicação da
legislação.
[...].”
(Evento 1, CONTRAZAP4, fl. 3).
Nesse norte, colaciono a seguinte decisão desta Corte, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DO JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PARQUET
MILICIEN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
PROVIDO. I - A análise do interesse recursal do Ministério Público na seara processual
penal não se limita à mera apreciação sobre acolhimento, ou não, da pretensão
condenatória, já que o Parquet, para além da função acusatória, sempre figura como custos
legis, mister que a própria Constituição Federal lhe impõe, ex vi do art. 127. II - Condenado
o acusado em primeiro grau, terá o Ministério Público Militar interesse na impugnação da
sentença - seja in pejus ou in mellius -, mas sempre com vistas à correta aplicação da lei. III -
Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido para: i) desconstituir a r. Decisão
monocrática recorrida que deixou de receber a Apelação interposta pelo Parquet Castrense; e
ii) determinar o processamento da Apelação, e sua posterior remessa e distribuição neste
Tribunal. Decisão majoritária.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000050-
83.2017.7.11.0211. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 23/5/2017, Data de Publicação: 14/6/2017).
(Grifo nosso).
Verifica-se, no Apelo do MPM, o interesse recursal na reforma da Sentença que
concedeu ao acusado as penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal comum.
Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Apelo deve ser
conhecido.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, rejeito a preliminar da Defesa de não conhecimento do
Apelo do Ministério Público Militar.
3ª PRELIMINAR DA DEFESA: NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Também como preliminar, a DPU, em duas arguições distintas - Acordo de Não
Persecução Penal e Acordo de Não Persecução Penal na Presente Causa -, “[...] requer seja
remetido os autos ao órgão superior do Ministério Público Federal para reexame e
propositura do Acordo de Não Persecução Penal, na forma dos precedentes colacionados e
com fulcro no parágrafo 14, do artigo 28-A, do CPP.” (Evento 1, RAZAPELCRIM2, fl. 22).
Inicialmente, a Defesa discorre sobre o benefício introduzido no ordenamento
pátrio por meio da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Destaca que o CPPM é omisso
quanto ao tema, mas esta Corte possui entendimento de ser inaplicável o acordo ao processo
penal, ante o princípio da especialidade castrense.
Contudo, a combativa DPU discorda, ao destacar que não existe instituto
semelhante no CPPM que afaste seu uso e, por esse motivo, pode ser aplicado,
subsidiariamente, por força do art. 3º, “a”, do CPPM.
Ao tratar especificamente do caso, destaca:
“[...]
No presente caso, houve a recusa pelo representante do Ministério Público Militar em propor
o ANPP sob o argumento de que o réu não ressarciu o suposto prejuízo causado pela própria
alegação de não possuir condições financeiras. Válido observar que o acordo se trata de
direito subjetivo do imputado, assim, uma vez reconhecido e não havendo causas impeditivas,
passa-se as condições a serem acordadas que estão estabelecidas nos incisos do
supramencionado art. 28-A, do CPP. Nada impede que haja uma audiência para negociação
das condições do acordo.
Nos termos da recusa, percebe-se a imposição de condição que excede o requisito da
necessidade e suficiência da reprovação e prevenção do crime, sobretudo, torna impossível o
acesso do réu à direito admitido. O acusado é pessoa hipossuficiente, foi adotado à brasileira
pelo falecido pai e, agora, tem seus direitos ceifados pela exigência de restituição de valores
não condizentes com sua realidade que, inclusive, pressupõe renúncia ao mínimo existencial.
Válido ressaltar que a pensão por morte de militar possui caráter alimentar, sendo assim, são
irrepetíveis as parcelas de benefício recebidas pelo beneficiário. Observando-se, inclusive, a
possível culpa concorrente da Administração Militar pela conduta culposa do agente cuja
conduta ensejou a ordem de pagamento de pensão militar sem proceder a verificação de
autenticidade dos documentos de pensionistas.
Retomando à aplicabilidade do ANPP ao presente caso, inexiste discricionariedade, ou
melhor, arbitrariedade para sua propositura pelo Ministério Público. Em suma, as
possibilidades da via consensual devem ser esgotadas para, então, caso não preenchidos seus
requisitos, prosseguir a ação penal. É possível que o não oferecimento do acordo pode dar
causa à falta de interesse de agir pelo acusador.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]”.
(Evento 1, RAZAPELCRIM2, fl. 19).
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto inserido
exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma opção deliberada do
legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19.
A matéria já foi objeto de inúmeras análises por esta Corte, que entendeu por
sua inaplicabilidade nesta Justiça especializada, resultando no entendimento sumular deste E.
Superior Tribunal Militar, in verbis:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022) "O art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar
da União".
A falta de instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva
ser suprida por força de outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível
com esta Justiça Especializada. Nesse sentido, destaco trecho do elucidativo voto do Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, lançado na Apelação nº 7000016-02.2024.7.00.0000, in
verbis:
“[...]
Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, contraria a sua base
‘Principiológica’ pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:
- a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do Códex
Castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação, na
JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso, pois identificou
a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense;
- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em regra, não
convivem diuturnamente na mesma Organização Militar (OM);
- as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da Disciplina
somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da ‘vida castrense’, não podendo
ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os serviços que as
Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os seus Princípios
basilares;
- os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de nossa história
institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser perigosamente ameaçado por
inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais têm o potencial de alterar a
consistência do seu propósito;
- a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e humano das
Forças Armadas, as quais representam a presença do Estado quando empregadas na defesa
da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO);
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando normas mais rígidas para
cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas as ações
penais militares serem inicialmente públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os
crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a importância das
Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e humano do País;
- a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando que as infrações penais
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos representam
grande percentual dos feitos submetidos à JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que
descaracterizam a JMU, como a Lei nº 9.099/95 e o Processo Restaurativo contido no PL nº
9.436/17, as quais desprezam os seus essenciais misteres constitucionais.
[...]”.
(Apelação
nº
7000016-02.2024.7.00.0000,
Ministro-Relator
MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS).
Assim, tendo em vista a inaplicabilidade do referido instituto nesta Justiça
especializada, não cabe a esta Corte, a pedido do réu, determinar o envio dos autos ao órgão
superior do MPM para reexame da recusa efetuada pelo membro do Ministério Público da
primeira instância, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal comum.
Não é demais destacar que a PGJM já se manifestou sobre o assunto em seu
parecer, cito:
“[...]
Inicialmente, a possibilidade de formalização de proposta do referido acordo foi rejeitada pelo
Órgão Ministerial, quando da audiência de instrução e julgamento, especialmente porque
houve a recusa por parte do acusado em ressarcir o dano causado ao Erário. A negativa do
acusado esbarra nas vedações previstas no art. 18, § 1º, incisos II e VI, da Resolução CNMP
nº 181/2017, com redação dada pela Resolução n° 183/2018.
Não obstante, tal proposta, a rigor, originada da norma contida no art. 28-A do Código de
Processo Penal (inserido pela Lei n. 13.964/2019), limita-se somente ao CPP comum, não
sendo admitida sua aplicação subsidiária no âmbito desta Justiça Castrense (Súmula n.
18/STM).
Além do mais, o referido ANPP não constitui direito subjetivo do acusado e, ainda, o pedido
em si já se encontra ferido pela preclusão temporal e não pode ser renovado em sede recursal.
[...]”.
(Evento 7, fls. 7/8)
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa para remessa dos
autos ao Órgão superior do Ministério Público Militar para o reexame e a propositura do
Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo na lei processual penal castrense.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4ª PRELIMINAR DA DEFESA: CERCEAMENTO DE DEFESA POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Ainda em preliminar, a Defesa requer a nulidade da Sentença por vislumbrar
omissão na prestação jurisdicional do Juízo a quo, que supostamente deixou de se manifestar
sobre a incidência da excludente de culpabilidade, suscitada pela defesa técnica em razões
finais e em sustentação oral.
A arguição de nulidade por omissão não se sustenta. Verifica-se da Sentença que
a matéria foi analisada pelo Juízo a quo, conforme o trecho transcrito abaixo:
“[...]
Assim, para a análise do caso concreto, devemos atentar para o fato de que para que haja
crime, é necessária a existência da tríade: fato típico, ilícito e culpável. Em situações de fato
típico e ilicitude leva-se em consideração o homem médio. Entretanto, na situação de
culpabilidade leva-se em consideração o perfil subjetivo do autor.
Nesta perspectiva, a da culpabilidade, o agente é punido em razão do comportamento que
realizou ou deixou de realizar. A maior ou menor culpabilidade do autor da infração penal
influirá, portanto, na quantidade da pena aplicada.
No caso sob judice, há de se registrar que não se encontram presentes causas excludentes de
culpabilidade, o acusado é imputável, tinha conhecimento do caráter ilícito de sua conduta e,
definitivamente, era exigível conduta diversa.
[...].”
(Evento 1, SENT5, fl. 9).
Destaca-se que a motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de
fundamentação, essa, sim, apta a ensejar a nulidade por contrariar o inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal.
Sobre o assunto, trago à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
(AI 791292 QO-RG, Relator: GILMAR MENDES, julgado em 23/6/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149, PUBLIC 13/8/2010, EMENT
VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (Sem
grifo no original).
Também transcrevo o Tema 339/STF de repercussão geral, in verbis:
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.”
Nessa senda, caminha o entendimento desta Corte, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. TESE.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. TESE. OFENSA.
PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
INSIGNIFICÂNCIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. TEMA 339
/STF. TEMA 183/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário
com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais não
caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento
jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo.
Mera alegação de que os efeitos da decisão combatida transcendem os interesses individuais
do Agravante não configura repercussão geral. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento
pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa, consubstanciada na
alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da insignificância, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais. Temas nº 660, nº 183 e nº 182 do STF. O art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, dispõe que a fundamentação de acórdão ou de decisão pode
ser feita se forma sucinta, sem necessidade de realizar o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas. Tema nº 339/STF. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão
unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
AGRAVO
INTERNO
nº
7000177-
46.2023.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 14/9/2023, Data de Publicação: 7/11/2023).
(Sem grifo no original).
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade
da Sentença por cerceamento de defesa ante a negativa de prestação jurisdicional.
MÉRITO
Os Recursos preenchem os requisitos de admissibilidade e, por essa razão,
devem ser conhecidos.
Segundo a denúncia, GABRIEL AMORIM BELÉM, pensionista militar, nos
dias 8 de janeiro e 7 de julho de 2020, apresentou à Seção de Inativos e Pensionistas
(SSIP/12) da 12ª Região Militar documentos falsos de Declaração de Matrícula em
instituição de ensino superior, referentes aos 5º e 6º períodos do curso de Administração no
Centro Universitário FAMETRO, a fim de continuar recebendo, indevidamente, pensão
militar como universitário até completar 24 anos de idade, porquanto ele havia trancado o
curso em setembro de 2019 e não comunicou o fato à Administração Militar.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, foi denunciado nas sanções do art. 251, caput, do CPM, vindo a ser
condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão. A pena privativa de liberdade foi substituída
pela restritiva de direitos, pois o magistrado entendeu ser a medida mais eficaz para reparação
do dano causado ao Erário.
O estelionato está assim tipificado no CPM:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Nos interesses do Apelante/Apelado, a DPU requer a reforma da sentença, com
a sua absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e/ou “e”, do CPPM.
Como tese inicial, requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade ante
a inexigibilidade de conduta diversa ao destacar:
“[...]
No período acima delineado, é insofismável que foi um período tortuoso para a maioria das
pessoas, no caso dos autos, além de dificuldades pessoais decorrentes do luto e da
instabilidade emocional financeira, o mundo colapsou com a primeira onda de Covid-19. Não
era possível retornar aos estudos, muito menos ser empregado nesse período, além de tudo, o
empreendimento do apelante foi frustrado, que o levou a ter apenas o benefício para manter o
próprio sustento no primeiro colapso pandêmico. Verifica-se:
[...].”
(Evento 1, RAZAPELCRIM2, fl. 28).
Sem razão a Defesa. Constata-se dos autos que o Apelante/Apelado apresentou
duas declarações do Centro Universitário FAMETRO, nos dias 7 de janeiro e 8 de junho de
2020, a fim de comprovar efetiva matrícula no Curso de Administração, respectivamente,
para o 5º e o 6º períodos de 2020, e dessa forma restabelecer a pensão militar como
universitário, tendo em vista que ela era interrompida ao final de cada semestre.
Contudo, segundo informação do Centro Universitário FAMETRO, ele já havia
trancado o curso em setembro de 2019, ocasião em que passou a perceber a pensão
indevidamente nos meses subsequentes.
Acrescenta-se que as alegadas dificuldades pessoais não encontram respaldo
nos autos, e aquelas relacionadas ao COVID-19 só se concretizaram no Brasil em março de
2020, após a Organização Mundial de Saúde decretar o estado de pandemia.
Portanto, o trancamento da matrícula e a apresentação de declaração falsa do
Centro Universitário em janeiro de 2020 foi anterior às consequências nefastas do COVID-19
no campo da saúde, da educação, da economia, da política, entre outros aspectos.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, Nucci destaca os
seguintes requisitos:
“[...] a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente). b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade de modo a não
prejudicar, gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a quem se
liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante, demanda-se
ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e) sacrifício de direito
alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem de igual valor ou de
valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade, como excludente de
ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa (a situação é
dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de
discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais
importante). [...].”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado – 4. ed. – Rio
de Janeiro: Forense, 2021, p. 83).
Verifica-se que a conduta do acusado não preencheu os requisitos elencados no
art. 39 do CPM, pois não existia perigo certo e atual, tampouco situação de inexigibilidade de
conduta diversa provada. A simples alegação de dificuldade financeira não é condição apta a
ensejar o reconhecimento da incidência do estado de necessidade, sendo imprescindível ao
réu comprovar o motivo da excepcionalidade de sua conduta.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (CPM, ART. 251, CAPUT). PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. INTERROGATÓRIO NO IPM. FALTA DE
ADVERTÊNCIA SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZADO. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO (CPM, ART. 240, §§ 1º e 2º). INAPLICABILIDADE. 1. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União. A competência da JMU para o julgamento de
crimes militares decorre de comando constitucional. No momento do julgamento em primeira
instância, o réu ainda ostentava a condição de militar da ativa. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 2. Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça. A Lei nº
8.457/1992 estabelece a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o
julgamento dos crimes militares. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. Preliminar de
nulidade do processo. Ausência de evidências de que o depoimento prestado no IPM foi obtido
por coação. Confissão confirmada pelo réu em juízo, na presença de defensor. Não
caracterizado o prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 4. A Defesa não produziu prova suficiente para comprovar o alegado estado de
necessidade. 5. O bem furtado não pode ser considerado de pequeno valor. Não há
comprovação de que o réu tenha ressarcido o prejuízo causado. Inaplicável a causa de
diminuição de pena prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. 6. Recurso
desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000089-05.2016.7.02.0102.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
20/2/2018, Data de Publicação: 5/3/2018). (Grifo no original).
Outro não é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em
parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, destaco:
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
Não obstante, insiste a il. Defesa que o acusado teria agido acobertado pela excludente de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, haja vista as dificuldades financeiras
enfrentadas pelo insucesso da sua empresa e o advento da pandemia de COVID -19. Ora, a
prática do delito foi perpetrada ao longo de meses, inclusive, anteriores à pandemia de
COVID-19, e não é o bastante como apurado nos autos para justificar tal conduta, na
realidade ‘demonstrando uma delinquência contumaz incompatível com o argumento
delineado”. Nesse ponto, outras alegações de ordem pessoal também não merecem acolhida ,
porquanto desprovidas de qualquer meio comprobatório.
[...].”
(Evento 7, fl. 9).
A Defesa também requer a absolvição alicerçada na atipicidade material nos
seguintes termos:
“[...]
Faz-se necessário afastar a tipicidade material dos fatos contidos na denúncia, afinal os
documentos que se presume serem falsos não carregam potencialidade lesiva ao bem jurídico
tutelado posto que se trata de aparente falsidade grosseira. Assim, não deve o agente ser
imputado pela suposta apresentação de documento grosseiro já que não tem o condão de
iludir o homem médio, pois, não configurando falsidade, exclui-se, por via de consequência, a
tipicidade do delito pela completa impossibilidade do meio.
[...].”
(Evento 1, RAZAPELCRIM2, fl. 32).
Também argumenta a ocorrência de culpa concorrente da Administração Militar
ao se desincumbir da obrigação de fiscalizar e de checar os documentos para deferir o
restabelecimento do pagamento dos pensionistas.
Novamente, a tese defensiva não deve prosperar.
Verifica-se que as declarações apresentadas perante a Seção de Inativos e
Pensionistas foram aptas a ensejar o restabelecimento da pensão militar. A falsidade somente
foi descoberta após contato da OM com o Centro Universitário, que afastou a validade dos
citados documentos.
As declarações entregues pelo Apelante à OM tinham força probante e valiam
por si sós, tanto é assim que, por quatro períodos escolares, ele permaneceu percebendo a
pensão militar a que tinha direito, não existindo, portanto, a necessidade de verificação
perante a Instituição de Ensino.
A descrição fática do caso deixa claro que as declarações adulteradas, entregues
em janeiro e em julho de 2020, foram plenamente aptas a ludibriar a Administração Militar,
não se tratando de falsificação grosseira.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há de se destacar que o crime de falsidade (crime-meio) foi pressuposto do
estelionato, sendo por ele absorvido, pois teve o propósito específico da obtenção da
vantagem ilícita.
Nessa senda, entende a douta PGJM, cito:
“[...]
Outrossim, as declarações apresentadas pelo acusado foram capazes de ludibriar os
servidores da seção de Inativos e Pensionistas SSIP/12, os quais, induzidos a erro pela fraude,
sem observar elementos extrínsecos capazes de ensejar a imediata recusa da documentação,
deram seguimento a processo gerador dos pagamentos indevidos de pensão militar. Então,
não se pode abrigar a aventada tese de falsificação grosseira, como pretende a il. defesa.
Inadmissível sustentar a hipótese do crime impossível, associada a ineficácia absoluta do meio
empregado ou impropriedade do objeto.
[...].”
Por fim, alega ausência de dolo, pois o Apelante “equivocou-se ao supor que
seu direito como pensionista permaneceria caso mantivesse o vínculo com a instituição de
ensino, não sendo necessário matricular-se em disciplinas.” (Evento 1, RAZAPELCRIM2,
fl. 33).
Novamente sem razão o Apelante.
O instituidor da pensão faleceu no dia 5 de julho de 2016, ficando assentado no
Título de Pensão Militar nº 158/2016-SS2-SSIP/12 o que se segue:
“(b) Esta pensão encerar-se-á em 28 OUT 2017, véspera da data em que o pensionista
completará 21 anos de idade e perderá direito ao benefício. Se nesta data for estudante
universitário, neste caso e mediante apresentação semestral de declaração estar regularmente
matriculado em Instituição de Ensino Superior, o benefício poderá estender-se até 28 OUT
2020 véspera da data em que o pensionista completará 24 anos de idade e quando perderá, em
definitivo, o direito ao benefício;”
(APM nº 700067-46.2021.7.12.0012, Evento 56, DILIGENCIAS2, fls. 12/14).
No ano em que perderia a pensão por completar 21 anos, precisamente no dia
17 de agosto de 2017, o acusado efetivou sua matrícula na Faculdade FAMETRO para cursar
Administração e, a partir de então, semestralmente, apresentou à SSIP/12 declarações de
matrículas na referida Instituição de Ensino, conforme documentos acostados ao Evento 56,
DILIGENCIAS2, fls. 15/28.
Portanto, o Apelante estava ciente da necessidade de apresentar comprovante de
matrícula atualizado da instituição de ensino superior, porque, como já mencionado, ao final
de cada semestre, o benefício era cancelado automaticamente e só era restabelecido mediante
a apresentação do referido documento para o período seguinte.
O dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de
outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita. O apelante, dolosamente, deixou de
comunicar à Organização Militar o trancamento da faculdade, bem como apresentou
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declarações de matrícula falsas para induzir a Administração em erro, com o objetivo de
obtenção de vantagem ilícita, consistente na pensão militar para filho universitário até 24
anos. Portanto, presentes as elementares do tipo descrito no art. 251 do CPM.
Sobre o assunto, a doutrina de Jorge César de Assis esclarece, in verbis:
“[...]
Caracteriza o estelionato pela presença de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício
fraudulento; o induzimento por meio dele, das vítimas em erro; prejuízo por estas sofrido; o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo.
[...].”
(ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª edição,
Curitiba/PR. Ed. Juruá. 2013. p. 570).
Perfeitamente delineadas autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos
documentos juntados ao processo e pelo depoimento da testemunha do Ministério Público
Militar em consonância com a confissão do acusado.
Os autos demonstram que o Apelante recebeu indevidamente, nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2019, bem como nos meses de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio e junho de 2020, pensão militar a que não fazia jus, pois havia trancado a
faculdade em setembro de 2019, causando um prejuízo ao Erário, no valor atualizado, até
maio de 2021, de R$ 48.627,66 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta
e seis centavos), conforme laudo pericial contábil acostado aos autos (APM nº 700067-
46.2021.7.12.0012, Evento 1, INQ5, fls. 14/16).
Como se constata, revela-se correta a adequação típica da conduta em exame,
consistente na ação do Apelante. Não merece reforma, portanto, o decreto condenatório que
considerou o réu incurso no crime de estelionato, na forma consumada.
Contudo, deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal comum, operada na primeira
instância, nos moldes pleiteados pelo Ministério Público Militar, por ser incabível no âmbito
desta Justiça Especializada.
A jurisprudência dominante é assente no sentido de que a Lei nº 9.174/98, que
trata das penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se
estendendo ao Código Penal Militar.
Nesse sentido, colaciono a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça
Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da
administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO
44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no
artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda
Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº
91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia.”
(HC 127199, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/4/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098, PUBLIC 11/5/2017). (Sem
grifo no original).
Nesse caminho, é farta a Jurisprudência desta Corte, cito:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELA DEFESA.
OMISSÃO NO DISPOSITIVO. INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. QUESTÃO DE
ORDEM. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ILÍCITOS. DESENTRANHAMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. PRIMEIRO FATO. ESTELIONATO TENTADO CONFIGURADO.
PECULATO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. DESCARACTERIZADOS. CORREÇÃO NA
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO QUANTUM.
REDUÇÃO
DE
PENA.
RECURSOS
DEFENSIVOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
SEGUNDO FATO. ESTELIONATO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS
CONTUNDENTES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
TERCEIRO FATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Suscitada preliminar de
nulidade da Sentença por omissão no dispositivo. Devidamente fundamentada e apenando os
réus por somente um dos delitos, desnecessário declarar-se a nulidade do decisum que,
inclusive, é benéfico aos recorrentes, inexistindo prejuízo algum a respaldar o deferimento da
preliminar arguida. A inversão do interrogatório tornou-se obrigatória a partir do julgamento
no STF do HC 127900, quando o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão. Tratando-se
de instrução findada anteriormente, inaplicável o precedente invocado. Inoportuna a arguição
da irregularidade na composição do Conselho de Justiça, além de não se estar a tratar de
impedimento previsto em lei, mas tão somente da melhor conveniência da formação dos
Conselhos. Em questão de ordem, foi determinado o desentranhamento das inquirições e dos
documentos obtidos com violação ao direito ao silêncio, contraditório, ampla defesa e não
autoincriminação. No mérito, concernente aos fatos ocorridos na DAbast, os elementos
probatórios coligidos levam a concluir que fora acertado o decisum primevo no tocante à
condenação pelo crime de estelionato tentado, procedendo-se correções apenas na dosimetria.
Alteração do quantum aplicado para a tentativa em face da ausência de motivação da não
redução em patamar máximo. Por seu turno, afasta-se a agravação decorrente do § 3º do art.
251 do CPM aos civis, pois pacífico o entendimento da Corte de que o delito perpetrado
contra a Administração nessa circunstância figura como elementar do tipo, sendo vedada sua
incidência, sob pena de constituir-se bis in idem. Não procede o pedido ministerial de
recapitulação para o crime de peculato, tendo em vista que o Sargento não possuía todos os
meios para aprovar os créditos e implementá-los no SIAFI. O recorrido não tinha a facilidade
de apropriação dos valores, por não ter a posse da res em função de seu cargo. Por sua vez, a
mencionada venda da falsa ilusão de que tinham um 'saldo cumulativo' a receber fazia parte
do estelionato, em coautoria. O engodo utilizado pelos réus consistia em, além da inserção
dos dados falsos no SISNC, envolver o Comandante com a promessa de uma vantagem na
obtenção de um crédito em prol da OM em troca do pagamento de uma suposta dívida
inexistente. Em realidade, estavam a ludibriar o Comandante. A vantagem que as empresas
dos acusados civis receberiam dependia do êxito da empreitada criminosa. Inexistente a figura
do "comprador" da influência. Assim, não se está a tratar de um mero tráfico de influência,
mas de estelionato tentado, no caso dos fatos ocorridos na DAbast. Com relação ao suposto
estelionato ocorrido no CITEx, não se delinearam elementos que conduzissem à certeza da
prática criminosa. Há de prevalecer neste ponto o in dubio pro reo, não sendo possível o
sancionamento sem a existência de provas contundentes. O acervo incriminador há de ser
forte o suficiente para derrubar a presunção de inocência dos acusados. No tocante ao crime
de falsificação de documento, a autoria e a materialidade restaram demonstradas diante do
laudo pericial grafotécnico e da prova testemunhal. O documento possuía potencialidade
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lesiva para ludibriar, não se afigurando falsificação grosseira. A descoberta do falso não se
deu em razão de sua evidência, mas em face de se estar investigando justamente a
documentação adulterada e quem teria dado o ateste da execução da obra. Apesar de não ter
sido encontrado o original da nota de empenho, não sendo possível sua perícia, a Denúncia
não imputa ao réu a falsificação dela e, sim, os atestes de recebimento nas notas fiscais, cujos
originais se encontram nos autos e foram devidamente analisados. As agravantes de ser o
acusado oficial e ter agido com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo não
constituem elementos do crime de falsificação, que pode ser praticado por qualquer pessoa,
não só oficiais, bem como independe de se violar dever inerente a cargo ou agir com abuso de
poder. A alegada ausência de motivação não se sustenta diante da explanação do magistrado
de primeira instância. Referente ao pleito de substituição da sanção privativa de liberdade
por restritiva de direitos, o STF e esta Corte Militar já firmaram que a alteração trazida pela
Lei nº 9.714/98, no tocante às penas restritivas de direito limitou-se ao art. 44 do Código
Penal. E tal substituição apenatória não encontra amparo na legislação substantiva
castrense (art. 55 do CPM). Por sua vez, inexistiu perda automática do posto e patente. Ao
revés, a Sentença enfatizou que deve ser observado o preceito constitucional que estabelece só
perder o oficial o posto e a patente se julgado indigno por decisão de tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz (art. 142, § 3º, VI e VII, da CF). Preliminares rejeitadas
por unanimidade. Questão de ordem acolhida por unanimidade. Recurso do MPM desprovido.
Decisão majoritária. Recursos das Defesas de Edem Mendes Terra Junior e de Wilson
Leandro Neto parcialmente providos. Decisão unânime. Recurso da Defesa de Félix Pereira
de Medeiros Júnior parcialmente provido. Decisão majoritária. Recurso da Defesa de Gilseno
de Souza Nunes Ribeiro desprovido. Decisão majoritária.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000124-39.2009.7.11.0011.
Relatora para o Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 12/6/2019, Data de Publicação:
13/11/2019). (Sem grifo no original).
Assim, a pena deve permanecer no patamar estipulado pelo Juízo a quo, 2
(dois) anos de reclusão, por incursão nas sanções do art. 251, caput, do CPM, devendo ser
concedido ao Apelante o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, por preencher os
requisitos previstos no art. 84 do CPM, observando-se as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a contida na alínea “a”.
Diante do exposto, e superadas as preliminares, voto no sentido de conhecer
dos recursos, de negar provimento ao Apelo Defensivo e de dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para revogar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, operada na primeira instância, mantendo a condenação imposta ao civil
GABRIEL AMORIM BELÉM à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no caput
do art. 251 do CPM, e conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições previstas no art. 626 do CPPM, com exclusão da alínea “a”, designando o
eminente Juízo a quo, na forma do art. 611 do mesmo Código, para presidir a Audiência
Admonitória, mantendo os demais termos da decisão recorrida.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366260v15 e do código CRC 2148e9e7.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/11/2024, às 18:58:29
7000286-26.2024.7.00.0000
40001366260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000286-26.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL AMORIM BELEM
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL AMORIM BELEM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, para rejeitar as
preliminares de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, de não
conhecimento do Recurso de Apelação do Ministério Público Militar; de remessa dos autos
ao órgão superior do Ministério Público Militar para o reexame e a propositura do Acordo de
Não Persecução Penal e de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, ante a negativa
de prestação jurisdicional, suscitadas pela Defensoria Pública da União.
No mérito, também acompanhando a unanimidade, votei pelo conhecimento e
não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil GABRIEL
AMORIM BELÉM e pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar para, mantida a condenação do acusado como incurso no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, cassar a substituição da pena privativa de liberdade
de 2 (dois) anos de reclusão pela restritiva de direitos, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, por força do art. 611
do Código de Processo Penal Militar, mantendo-se os demais termos da Decisão recorrida,
nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Em, síntese, nesta Apelação, a Defensoria Pública da União requereu,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do feito desde o seu início, sob a alegação de
incompetência desta Justiça Militar da União para o julgamento do Acusado, civil, em tempos
de paz. Assim, pugnou pelo encaminhamento dos autos ao Juízo competente.
Aduziu a violação do Princípio do Juiz Natural e também dos dispositivos
supralegais da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da sua respectiva
interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a dissonância
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se posiciona no sentido de que a
Justiça Militar apenas julgará civis, em caráter excepcional, quando comprovado que o ato do
civil lesou diretamente a instituição militar e suas atribuições constitucionais de forma
intencional.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art.
124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao
julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte,
além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis (em
razão da lei), delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e
das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo aquele com previsão
expressa no Código Penal Militar, bem como o previsto na legislação comum, considerando a
norma de extensão inserida no art. 9º do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017.
Desse modo, à Justiça Militar da União não cabe julgar somente os integrantes
das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham praticado crimes militares definidos
na legislação penal castrense, incluindo os civis.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que
trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de
paz, um delito penal deva ser considerado como de natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, se encontram aquelas nas quais os civis podem ser
considerados sujeitos ativos de crimes militares, consoante se observa dos incisos I e III do
referido dispositivo legal:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior. [Grifo nosso.]
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a
competência foi estabelecida em razão da matéria. Assim, independentemente de o sujeito
ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as instituições militares, pondo em risco
bens jurídicos importantes para a sua manutenção e, consequentemente, para o cumprimento
de suas finalidades precípuas quanto à garantia da ordem constitucional democrática e da
soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores
da eficácia das Forças Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por
conseguinte, não há como negar ser da Justiça Militar da União a competência de garantir a
manutenção desses corpos militares, mesmo quando a ameaça que estes estejam sofrendo não
provenha da violação de deveres militares daqueles que vivem e seguem a disciplina dos
quarteis. Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada se
mostra imprescindível sempre que, de alguma forma, seja colocado em risco um bem ou
interesse vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o sujeito
ativo do delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra sua razão de ser
no fato de julgar militares, mas sim nos bens jurídicos que tutela; é isso o que se infere da
conjugação entre o art. 124 da Constituição Federal com o art. 9º, incisos I e III, do Código
Penal Militar.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE
CIVIL À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL
COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União
(JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja quem for,
inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM
e, por evidente, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos
em lei. 2. Não se pode comparar a JMU às cortes marciais existentes em outros países, as
quais são questionadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa,
pela Corte de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou
subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em tempo de
guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em concursos públicos,
Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da União e da Defensoria Pública
da União sob nítido respaldo constitucional, assegurando, em todas as fases da Ação Penal
Militar (APM), o exercício da ampla defesa, com a possibilidade de interposição de recursos
em todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3.
Havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de evento que,
em tese, constitua crime militar, não se cogita na declinação da competência da JMU,
notadamente ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo,
inclusive, novas hipóteses de crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É
pacífico o entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência
da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há
lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão
unânime. (STM - RSE 7000099-28.2018.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. DJe 30/5/2018.) (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-
28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento:
08/05/2018, Data de Publicação: 30/05/2018).
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a condição de civil de GABRIEL AMORIM BELÉM não afasta a
competência da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do feito
por incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis, suscitada pela
Defesa.
Em sua segunda preliminar, a Defensoria Pública da União alegou a ausência de
interesse de agir pelo Ministério Público Militar, ante o impedimento de se agravar a situação
do condenado em sede de reexame da Decisão.
Aduziu que o processo penal constitucional destina-se ao resguardo das
garantias e da liberdade do Acusado, não sendo possível, então, conceber que o Ministério
Público possa apelar para agravar a situação do Réu, uma vez que o duplo grau é garantia do
cidadão contra o Estado, e não o reverso.
A Constituição Federal de 1988 estabelece o Ministério Público Militar como
instituição essencial à jurisdição nos seguintes termos:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
Sobre o direito processual do Ministério Público ao Recurso de Apelação, o
Código de Processo Penal Militar é claro:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na
reforma ou modificação da decisão.
Art. 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto.
Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias,
contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na
presença das partes ou seus procuradores. (...)
Art. 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor. [Grifos nossos.]
O Ministério Publico Militar é, portanto, o titular da Ação, como estabelece o
Código Penal Militar:
Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério
Público Militar.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 34. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público, como representante da lei e
fiscal da sua execução, e o de defesa pelo acusado, cabendo ao juiz exercer o poder de
jurisdição, em nome do Estado.
Art. 54. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao
procurador-geral exercê-la nas ações de competência originária no Superior Tribunal Militar
e aos procuradores nas ações perante os órgãos judiciários de primeira instância. (Grifos
nossos).
Parágrafo único. A função de órgão de acusação não impede o Ministério Público de opinar
pela absolvição do acusado, quando entender que, para aquele efeito, existem fundadas razões
de fato ou de direito.
Cabe, pois, ao Ministério Público Militar promover a Ação Penal Militar e,
assim sendo, como dominus litis (autor da ação), é efetivamente parte. Dessa forma, fica
evidente que as condições da ação, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, o
interesse de agir e a legitimidade para a causa estão presentes.
No presente caso, o interesse de agir do Ministério Público Militar fica ainda
mais patente uma vez que houve a sucumbência, considerando que foi imposta ao Réu pena
diversa da pretendida pelo Órgão ministerial.
Ressalte-se, ainda, que, na qualidade de custos legis (fiscal da lei), mesmo em
benefício do Réu, o Ministério Público Militar pode apelar.
Portanto, revela-se inteiramente descabida a questão preliminar suscitada pela
Defesa, por não encontrar qualquer respaldo no ordenamento jurídico.
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, por falta de amparo
legal.
Em sua terceira preliminar, a Defensoria Pública da União requereu a remessa
dos autos ao Ministério Público Militar para que, nos termos do art. 28-A do Código de
Processo Penal, combinado com o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar,
manifestasse e formalizasse a referida proposta de Acordo de Não Persecução Penal.
Argumentou que a exclusão do Acordo de Não Persecução Penal, em relação
aos crimes militares, afronta o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar e os
Princípios da Legalidade, do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.
Pontuou que, mesmo em relação aos militares, não faz sentido impedir o
Acordo de Não Persecução Penal, muito menos para os civis.
Salientou que a própria Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público
faz ressalva unicamente em relação aos crimes cometidos “por militares” e, ainda assim,
apenas aos que afetam a hierarquia e a disciplina, nada proibindo, portanto, com relação aos
crimes militares cometidos “por civis”.
Aduziu que o Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 215.931/DF, de
relatoria do Ministro GILMAR MENDES, determinou a viabilidade de propositura do
Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentou que, no presente caso, houve a recusa pelo Ministério Público Militar
em propor o Acordo de Não Persecução Penal, sob o argumento de que o Réu não ressarciu o
suposto prejuízo causado, considerando sua própria alegação de que não possuía condições
financeiras. Alegou que isso é equivocado, uma vez que se trata de direito subjetivo do
imputado, nada impedindo que houvesse sido marcada uma audiência para a negociação das
condições do Acordo.
Assim, pretendia a Defesa a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério
Público para que exercesse a revisão adequada quanto ao não oferecimento de proposta do
Acordo de Não Persecução Penal ao Réu, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de
Processo Penal.
Inicialmente, registra-se que temos plena ciência dos contemporâneos
precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do
art. 28-A do Código de Processo Penal a processos penais militares, tanto é que a questão é
alvo de apreciação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nesta Corte.
No entanto, por não terem as decisões do STF sido proclamadas com efeito
vinculante e eficácia erga omnes (para todos), em recentes julgados, o Colegiado do Superior
Tribunal Militar continuou a firmar o entendimento de não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
REMESSA
DOS
AUTOS
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME. Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à
conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), por ser
manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior
Tribunal Militar. Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Agravo Interno nº 7000416-16.2024.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação:
05/09/2024); e
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO
LIMINAR
COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
DUPLO
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
PREJUDICIALIDADE.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA
RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO
ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP. DECISÕES DA SUPREMA
CORTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. NEGATIVA DE
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM
foi intimado e optou pela formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de
homologação da instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na
pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da DPU. Em
decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos
do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Consigna-se o fato de as atuais
decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça Militar da União não terem sido
proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. É certo que a divergência
jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será aprofundada à
luz das especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação no âmbito interno desta
Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à
estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente seguir a coerência dos julgados desta
Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo
de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o
Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103,
tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o vigente enunciado sumular nº 18 deste
Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000397-10.2024.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação:
04/09/2024).
Sobre o tema, tem-se, ainda, o Enunciado nº 18 da Súmula do STM, que
preceitua que "o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Acrescenta-se, ainda, que a proposta deveria ter sido apresentada antes do
oferecimento da Denúncia, o que não se verificou no caso dos autos.
Ora, a razão de ser da implementação legislativa foi, justamente, evitar a
deflagração de processo penal, o que impede conjecturar-se que a celebração ocorra após a
submissão a processo, que culminou com a condenação do Réu. Trata-se de um instrumento
de política criminal destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação,
de modo a mitigar a antiga obrigatoriedade da ação penal.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório
brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado
verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção,
devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal,
alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério
Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do
ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição
depois da condenação, como pretende a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega
provimento. (Habeas Corpus 191124 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 8/4/2021, DJe publicado em 13/4/2021). [Grifo nosso.]
Portanto, constatada a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria,
o Ministério Público não é mais obrigado a oferecer a Denúncia, podendo, a seu critério,
oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, desde que presentes os requisitos legais.
A finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por conseguinte,
haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o supracitado dispositivo
legal refere-se a “investigado”, e não a Réu. Ademais, cumpre observar o que dispõem os
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do Acordo de Não Persecução Penal é especificamente inaugurar a fase de
oferta e de recebimento da Denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição
se esgota na fase anterior ao recebimento da Inicial Acusatória. Dito de outro modo, o
referido Instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a
instauração da ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a
processos que se iniciaram, após a inserção do Instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido Acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 2020, tendo a Denúncia sido recebida em
22 de julho de 2022 (processo 7000187-55.2022.7.12.0012/AM, evento 1, RECDEN2),
após, portanto, a edição da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Não há qualquer
justificativa para a parte não ter requerido a propositura do Acordo de Não Persecução Penal
no momento oportuno, deixando para requerê-la apenas em 3 de julho de 2023, ou seja, quase
um ano após o recebimento da Denúncia, nas Alegações Escritas (processo 7000187-
55.2022.7.12.0012/AM, evento 58, ALEGAÇÕES1), tendo o Ministério Público Militar se
manifestado quanto ao pedido, mas de forma negativa.
Ora, se a Ação Penal Militar já havia se iniciado, torna-se ilógico pretender
a aplicação de um Instituto cujo objetivo, repito, é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e,
assim, evitar que o processo tenha início.
Uma vez constatada a preclusão da pretensão da Defesa de que, no presente
momento, o Ministério Público Militar lhe proponha Acordo de Não Persecução Penal, não
há que se falar em encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal
comum, como pretende a Defesa.
Repito que não ignoro os recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal,
em sede de Habeas Corpus, que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do
Código de Processo Penal comum a feitos desta Justiça Especializada. No entanto, a despeito
de não discordar do entendimento da Corte Suprema, meu posicionamento quanto ao não
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, no presente feito, funda-se no já exposto fato
de que ocorreu a preclusão da oferta do aludido Acordo.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, registro que o presente caso ainda contou com a manifestação do
Ministério Público Militar, que, na audiência monocrática da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar assim decidiu (processo 7000187-55.2022.7.12.0012/AM, evento 76,
ATA1):
"o Procurador deixou de propor ao réu o acordo de não persecução penal requerido pela
Defesa (evento 58), com base na Súmula n. 18 do STM. Acrescentou que poderia propor o
benefício se o réu tivesse ressarcido o prejuízo, mas este não o fez, porque havia afirmado que
não tinha condições financeiras. Salientou que o primeiro requisito no referido acordo é a
recomposição do prejuízo causado, quando for o caso. Acrescentou que se trata de réu
confesso."
De igual modo, em Contrarrazões de Apelação, o Ministério Público Militar
novamente
se
manifestou
(processo
7000286-26.2024.7.00.0000/STM,
evento
1,
CONTRAZAP4):
Contudo, a possibilidade de formalização de proposta do acordo foi rejeitada pelo órgão
ministerial na audiência de instrução e julgamento, ante a recusa do acusado em ressarcir o
dano causado ao Erário (evento 76, ATA1, Página 1).
Relembre-se que a recomposição do patrimônio público lesado pela prática delituosa não
constitui sanção, mas sim consequência necessária do prejuízo causado pela conduta do
Apelante, mera reparação dos danos causados ao Erário.
[...]
Portanto, a recomposição dos danos causados ao Erário é núcleo irrenunciável de tutela do
interesse público objetivado com o Acordo de Não Persecução Penal, não podendo ser
relegado ao segundo plano.
Como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao
Ministério Público, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano.
O dispositivo citado prevê que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. [...]"
Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que precisam
ser cumpridas pelo Acusado, de forma cumulativa ou alternativa, a depender da
discricionariedade do Ministério Público. Nesse sentido, cito precedente do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA. 1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério
Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação
e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui,
motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as
particularidades do caso concreto. (...) (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe publicado em 22/4/2024).
No mesmo sentido, trago à colação o recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUSSÃO PENAL. ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO AO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos
novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 2. Não há
direito subjetivo do investigado ao ANPP. Cabe ao Ministério Público a opção de ofertá-lo ou
não, conforme análise do caso concreto, se preenchidos os requisitos legais e se necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Ag em RE 2.517.746/GO, Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Desembargador
Convocado do TJSP, julgado em 2/9/2024, publicado no Dje em 4/9/2024).
Assim, descabidos os demais argumentos trazidos pela Defesa.
Não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas de uma faculdade do Órgão
Acusador, pois as condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal, mas não obrigam o Ministério Público a propô-lo,
tampouco garantem ao agente o direito subjetivo a firmá-lo.
Assim, além da faculdade quanto à negativa pelo Ministério Público, houve
preclusão quanto ao momento do pedido inicial, bem como revisão quanto à proposta.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de remessa dos
autos ao Ministério Público Militar para o reexame e a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal.
Ainda de modo preliminar, a Defesa argumentou que a Sentença deveria ser
anulada, com o retorno dos autos à Primeira Instância para que nova decisão fosse prolatada,
uma vez que houve omissão na prestação jurisdicional, não tendo sido apreciada a alegação
de excludente de culpabilidade suscitada nas Alegações Escritas e em sustentação oral.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do alegado, cumpre observar que a aludida matéria foi analisada
pelo Juízo de 1ª Instância, conforme se observa do seguinte trecho da Sentença recorrida
(processo 7000286-26.2024.7.00.0000/STM, evento 1, SENT5, fl. 8):
[...]
Assim, para a análise do caso concreto, devemos atentar para o fato de que para que haja
crime, é necessária a existência da tríade: fato típico, ilícito e culpável. Em situações de fato
típico e ilicitude leva-se em consideração o homem médio. Entretanto, na situação de
culpabilidade leva-se em consideração o perfil subjetivo do autor.
Nesta perspectiva, a da culpabilidade, o agente é punido em razão do comportamento que
realizou ou deixou de realizar. A maior ou menor culpabilidade do autor da infração penal
influirá, portanto, na quantidade da pena aplicada.
No caso sob judice, há de se registrar que não se encontram presentes causas excludentes de
culpabilidade, o acusado é imputável, tinha conhecimento do caráter ilícito de sua conduta e,
definitivamente, era exigível conduta diversa.
[...].
Ressalte-se que o fato de a fundamentação ter sido sucinta não significa, de
forma alguma, sua ausência.
Tanto é assim que, no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, firmou-se a tese
de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas”.
No presente caso, uma vez que, como visto, houve a apreciação da
alegada excludente de culpabilidade, não há qualquer omissão, por parte do Juízo de 1ª
Instância, apta a implicar a nulidade da Sentença ora recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade da Sentença por cerceamento de defesa ante a negativa de prestação
jurisdicional.
Quanto ao mérito, o Ministério Público Militar requereu o provimento do
Recurso interposto, para cassar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, em virtude da ausência de previsão legal, configurado o desrespeito à legalidade e à
especialidade, já que o Código Penal Militar não essa modalidade de pena como sanção
aplicável aos crimes militares, sejam eles tipicamente militares ou não.
Pugnou, ainda, uma vez cumpridos os requisitos legais, pela concessão ao
Acusado GABRIEL AMORIM BELÉM do benefício da suspensão condicional da pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar (processo 7000286-
26.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, em suas Razões de Apelação,
requereu o provimento do Apelo com a reforma da Sentença e a absolvição do Réu, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentou, em resumo, que:
a) o fato é materialmente atípico em razão da falsificação grosseira, inexistindo
potencialidade lesiva apta a violar o bem jurídico tutelado, o que caracteriza o crime
impossível;
b) não houve inicialmente um procedimento de verificação da autenticidade dos
documentos recebidos na Seção de Inativos e Pensionistas da 12ª Região Militar,
configurando a culpa concorrente da Administração Militar no pagamento indevido, sendo
cabível a suspensão de parte da cobrança, já que não houve a conferência na primeira
declaração de matrícula apresentada, o que daria a oportunidade ao Réu de restituir o dano
causado;
c) incide a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa,
uma vez que a evasão universitária se deu em razão das difíceis condições do Réu, que, com
a morte do seu pai, tinha pouca idade e pouca noção das responsabilidades da vida adulta,
além de preocupações com seu sustento, o que o levou a investir em um ponto de açaí e na
compra de um automóvel, já que o benefício cessaria a curto prazo. Pontuou que o
trancamento do curso deu-se ao fim de 2019, no prenúncio da Pandemia de Covid-19, a qual
também frustrou o seu negócio e o impossibilitou de retomar o curso, tendo apenas o
benefício para manter o próprio sustento, de modo que, ao chegar o mês de apresentar a
declaração do quinto período, janeiro de 2020, não teve outra opção a não ser apresentar o
documento; e
d) equivocou-se ao supor que seu direito como pensionista permaneceria caso
mantivesse o vínculo com a instituição de ensino, não sendo necessário matricular-se em
disciplinas, de modo que inexistia o dolo quanto ao delito, tratando-se de erro escusável
(processo 7000286-26.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM2).
Passo à análise conjunta dos Apelos.
Inicialmente, a materialidade do delito é corroborada pela apresentação das
falsas Declarações de Matrícula, referentes ao 5º período do curso de Administração, datada
de 8 de janeiro de 2020 (processo 7000067-46.2021.7.12.0012/AM, evento 1, INQ1), e ao 6º
período do curso de Administração, datada de 7 de julho de 2020 (processo 7000067-
46.2021.7.12.0012/AM, evento 1, INQ1), bem como pela Declaração da instituição de
ensino FAMETRO acerca do trancamento do curso em 20 de setembro de 2019 (processo
7000067-46.2021.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2), após a expedição do ofício da
Organização Militar para a instituição de ensino superior, a fim de confirmar a veracidade da
Declaração (processo 7000067-46.2021.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2).
Com as ditas Declarações de Matrícula, o Réu conseguia renovar sua pensão
militar como universitário, a qual, segundo Laudo Pericial Contábil, foi quantificada em R$
48.891,66 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)
(valor atualizado em 5 de maio de 2021) (processo 7000067-46.2021.7.12.0012/AM, evento
1, INQ3).
Assim, o Réu obteve vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, a
qual foi induzida e mantida em erro, mediante a apresentação das declarações de matrículas
falsas e a omissão quanto ao trancamento do curso.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim dispõe o art. 251 do Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o dolo. O núcleo
do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
Em seu interrogatório, o Réu declarou que seu pai era um Soldado Reformado
do Exército brasileiro, que o havia adotado ainda criança. Disse que os dois moravam juntos,
mas que o pai faleceu em decorrência de Alzheimer, em 2015. Confessou que apresentou
pessoalmente as declarações de matrícula à Administração Militar, mas não estava
matriculado na Instituição. Confirmou que pegou uma declaração antiga fornecida no portal
do aluno da FAMETRO e mudou a data, mas que se arrependeu. Pontuou que não devolveu o
dinheiro, pois não tinha mais condições, mas que poderia devolver com o trabalho atual de
motouber. Informou que, na época, de 2019 a 2020, havia tentado abrir um ponto de venda de
açaí, gastando, em média, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e tinha dado entrada em um carro,
mas ficou sem dinheiro por conta da pandemia, já que o negócio não deu certo. Contou que,
se não fosse o que ele recebeu do Exército, não teria como sobreviver, pois sempre foram
apenas ele e o pai e quando ele morreu, precisou aprender tudo sozinho e saiu da faculdade
porque sabia que a pensão ia acabar, tanto que por isso tentou abrir o negócio (processo
7000187-55.2022.7.12.0012/AM,
evento
40,
VIDEO1,
processo
7000187-
55.2022.7.12.0012/AM, evento 41, ATA1).
Como se vê, a autoria também é inconteste, pois além de a Instituição de Ensino
ter confirmado a falsidade da Declaração, bem como o trancamento do curso desde 20 de
setembro de 2019, o Réu é confesso.
Tem-se, à evidência, o dolo do civil GABRIEL AMORIM BELÉM na
percepção dos valores, utilizando-se, fraudulentamente, das declarações falsas e da omissão
quanto ao trancamento do curso superior. Houve farta demonstração em seu interrogatório,
tendo o Réu confessado sua conduta, bem como o entendimento de que precisava continuar
apresentando as Declarações para manter sua pensão, não havendo que se falar em erro
escusável.
Ademais, a continuidade do recebimento da pensão deixa claro que o Réu agiu
intencionalmente, objetivando obter para si vantagem que sabia ilícita, gerando prejuízo aos
cofres públicos.
Portanto, a conduta perpetrada pelo Réu perfaz os requisitos característicos do
delito de estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento e o prejuízo à
Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E não há que se falar em configuração de fato materialmente atípico, em razão
de se tratar de falsificação grosseira e crime impossível, pois não é o caso dos autos, tanto
que a apresentação das Declarações tiveram aptidão para iludir a Administração Militar, a
qual sofreu um prejuízo de quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUXÍLIO-
TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE
ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato previsto no art.
251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora do dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou
manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Na espécie, portanto,
o delito se configurou com a apresentação do Requerimento de Solicitação de Auxílio
Transporte, sendo certo que, para a comprovação do local de residência do Réu, foram
juntados documentos que não correspondiam com a verdade e, nessas circunstâncias, o
contexto dos autos evidencia as elementares do delito insculpido no art. 251 do CPM, quais
sejam, i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio. A
despeito de não terem sido identificados nos Laudos Periciais eventuais adulterações tais
como emendas, rasuras ou sobreposições nos campos referentes aos endereços residenciais,
ainda assim o delito restou plenamente configurado, pois, a toda evidência, os autos
demonstram à saciedade que o Acusado não residia no local no qual declarou, tendo
justificado tal desiderato, unicamente, com o fim de proveito do que não lhe seria
devido. Incabível a alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar,
uma vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se,
justamente, dos documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a
Administração Castrense. A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o
agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância agravante do
artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000411-96.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 07/10/2021,
Data de Publicação: 25/10/2021) [Grifo nosso]; e
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
TESES
DEFENSIVAS.
CRIME
IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO
OBRIGATÓRIA. "ERROR IN JUDICANDO". AFETAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIMES
DISTINTOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA MEDIDA MAIS FAVORÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O delito de
estelionato, previsto no art. 251 do CPM, consiste na obtenção, para si ou para outrem, de
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. O militar que presta declaração falsa
para perceber auxílio-transporte , a qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº
2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de estelionato. Da mesma forma quem,
voluntariamente, deixa de atualizá-la após a mudança das circunstâncias fáticas que
respaldam a concessão do referido benefício. 3. Recebido o pagamento do auxílio-transporte,
como fruto da declaração falsa prestada, a argumentação de crime impossível torna-se
esvaziada. (...) 7. Provimento parcial do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001021-35.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 04/06/2020,
Data de Publicação: 03/07/2020).
Além disso, o argumento de que houve displicência da Administração Militar
quanto à conferência da primeira declaração, a configurar sua culpa concorrente, não possui
qualquer implicação penal, uma vez que não suprime o crime do Réu, tampouco o seu dolo,
já amplamente demonstrado.
Tal situação apenas deve representar um alerta à Administração Militar para que
proceda sempre a tais verificações, a fim de evitar prejuízos, pois, quanto ao Réu, mesmo que
a fraude fosse de plano constatada, ainda assim haveria crime.
No que se refere às alegações de ordem pessoal trazidas quanto ao estado de
necessidade. observo que não foram comprovadas, incidindo portanto a Súmula nº 3 do
Superior Tribunal Militar.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEITADA.
RÉU CONFESSO. ESTADO DE NECESSIDADE. SÚMULA Nº 3 DO STM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. LICENCIAMENTO DO APELANTE. CONCESSÃO DO SURSIS. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 4. É cediço que,
segundo a farta jurisprudência deste Tribunal, justificativas de ordem pessoal não satisfazem,
por si sós, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante, sem que haja a sua devida
comprovação. (...) 6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000986-36.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 14/05/2024).
Ademais, como visto, o crime foi perpetrado ao longo de meses e iniciado antes
mesmo da pandemia de COVID-19, tendo o Réu recebido indevidamente a pensão como
universitário, desde outubro de 2019.
E ainda que assim não fosse, as adversidades enfrentadas pelo Acusado não
justificam a obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Militar e as
circunstâncias da vida não podem servir de desculpa para a prática de atos criminosos.
Nesse sentido:
APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO. (ART 240, §§ 4º, 5º E 6º,
INCISOS II E IV, DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
FLAGRANTE
PREPARADO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
CORREÇÃO. HIEARQUIA E DISCIPLINA. ELEVAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
APELOS DESPROVIDOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...) 5. Para a caracterização
de estado de necessidade não é suficiente a demonstração da dificuldade financeira.
Indispensável a demonstração da inexigibilidade de conduta diversa. Inteligência do art. 39
do CPM. (...) Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões unânimes.
(Superior Tribunal Militar. Apelaçãp nº 7000400-96.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação:
18/03/2024)
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, as teses referentes à excludente de culpabilidade também não
prosperam.
Por fim, a substituição da pena de 2 (dois) anos de reclusão pela pena restritiva
de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período de 1
(um) ano (art. 46 do Código Penal) não pode ser mantida.
Não é cabível, no âmbito desta Justiça Especializada, a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito ante a falta de previsão na legislação
castrense.
O caso é regulado pelo art. 59 do Código Penal Militar, sendo que esta norma
castrense é específica e permanece válida, devendo ser aplicada ao caso. Nesse sentido,
manifesta-se a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA.
EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA REPARO.
NÃO
DEVOLUÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
NÃO
CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. ERRO
DE FATO. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUAÇÃO DE PENA. COMPORTAMENTO
MERITÓRIO ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.(...) A permuta da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
prevista no art. 44 do Código Penal comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça
Especializada. Precedentes do STM. Autoria e materialidade incontestes. Ausência de
nulidade ou de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Pena-base fixada dentro
dos parâmetros legais. Condenação mantida. Desprovimento. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000849-59.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de
Publicação: 03/12/2021). [Grifo nosso.]
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-
PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. (...) No âmbito do
Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da Corte. A
elevação desproporcional da pena-base, na primeira fase de dosimetria da pena, deve ser alvo
de revisão por considerar desfavoráveis circunstâncias que também foram valoradas
negativamente na terceira fase da fixação da pena, à luz da vedação estabelecida pelo critério
do ne bis in idem. Assim, impõe-se o abrandamento da resposta penal, como expressão de
medida adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo parcialmente provido, para
minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000054-53.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data de Publicação: 19/10/2021). [Grifo nosso.]
Subsiste, então, a aplicação da pena de 2 (dois) anos de reclusão, tal como,
inicialmente, imposta em Sentença (processo 7000286-26.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
SENT5).
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Mantenho o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na forma
prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União e de conhecer e dar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, mantida a condenação
do Réu civil GABRIEL AMORIM BELÉM como incurso no art. 251, caput, do Código
Penal Militar, cassar a substituição da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão
pela restritiva de direitos, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção de sua alínea “a”,
acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365933v20 e do código CRC 09ff9928.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/11/2024, às 18:8:2
7000286-26.2024.7.00.0000
40001365933 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR